Tribunal: STF
Processo: ARE 1603050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATÉRIA ATRELADA AO MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE NO MOMENTO OPORTUNO. MÉRITO. ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO ESTADO FLAGRANCIAL NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE SUSTENTAM O ÉDITO CONDENATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADO. MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. COMUNICABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS NO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA A UM DOS ACUSADOS. INVIABILIDADE. AGENTE QUE PARTICIPOU DE FORMA ATIVA E RELEVANTE PARA O DESLINDE DA AÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIALMENTE FECHADO. NÃO CABIMENTO. RÉU CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A OITO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CP. PREFACIAL REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. - Rejeita-se preliminar de nulidade da busca domiciliar, pois se trata de matéria nitidamente atrelada ao mérito recursal e que deve, portanto, ser apreciada na etapa oportuna. - Descabida a alegação de ilicitude da busca e apreensão domiciliar quando houver fundadas razões da ocorrência do estado flagrancial no interior da residência. - O conjunto probatório produzido em contraditório judicial, coeso e seguro a demonstrar que os apelantes concorreram de formas distintas para a prática do crime de roubo majorado imputado, legitima a manutenção da condenação proferida em primeiro grau, não havendo espaço para a almejada absolvição por deficiência de provas. - Presente uma das elementares do delito de roubo, qual seja, a grave ameaça, decorrente da abordagem intimidante e do emprego de arma de fogo, não se mostra cabível a desclassificação da conduta para o crime de furto. - Evidenciado pela prova dos autos a pluralidade de condutas, a relevância causal, o liame subjetivo e identificação da infração para todos os agentes, incabível o decote da majorante do concurso de pessoas. - Se houve apreensão e ficou atestada a eficiência do armamento, inviável o afastamento da causa especial de aumento de pena no crime de roubo pelo emprego de arma de fogo, que, por se tratar de circunstância objetiva, se comunica a todos os coautores, incluindo quem não tenha portado pessoalmente o artefato, conforme inteligência do art. 30 do CP. - Impróprio se falar em aplicação do disposto no art. 29, § 1º, do CP, quando a prova dos autos comprova, de forma segura e inequívoca, que o réu agiu de forma ativa e fundamental ao deslinde da ação. - Impossível a fixação de regime inicial diverso do fechado a réu condenado a pena privativa de liberdade superior a oito anos, conforme critérios do art. 33 do CP.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II, X, XXXIX, XLVI e LIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).
 
“DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente